Tribunal: TJMT
Processo: 1043623-93.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043623-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HAFEZ IMPORTS LTDA - CNPJ: 20.694.734/0001-25 (APELADO), MARIANNA COSTA FIGUEIREDO - CPF: 163.371.508-64 (ADVOGADO), LETICIA RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 427.442.018-39 (ADVOGADO), CHRISTIANE RODRIGUES DA CUNHA ROTHER - CPF: 378.203.111-34 (APELANTE), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), GABRIELA MORAES ALVES ASPRINO - CPF: 212.970.608-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:
CRHISTIANE RODRIGUES DA CUNHA ROTHER

APELADO:
HAFEZ IMPORTS
LTDA

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL.
DOCUMENTO HÁBIL. PRECEDENTE DO STJ
. DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente a ação, convertendo-se em título executivo judicial a cédula de crédito bancária, determinando o pagamento de R$ 21.002,10, acrescido de juros legais e correção monetária, bem como condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a nota fiscal apresentada pelo apelado é suficiente para embasar a ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória é um procedimento especial de cobrança que permite ao credor cobrar uma dívida de forma mais rápida e eficiente, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700 do CPC).

A jurisprudência do STJ admite que notas fiscais, mesmo sem a assinatura do devedor, podem ser usadas para basear a ação monitória, desde que apresentem credibilidade quanto à sua autenticidade e eficácia probatória.

No caso em tela, o apelado apresentou uma nota fiscal e um e-mail da apelante confessando a dívida, o que foi considerado suficiente para embasar a ação monitória.

A apelante não conseguiu desconstituir a prova apresentada pelo apelado, limitando-se a alegar a ausência de comprovação de entrega das mercadorias e a intempestividade da prova.

O pedido de nulidade da intimação da sentença foi rejeitado, pois não houve demonstração de prejuízo, e o recurso foi apresentado tempestivamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A apresentação de notas fiscais, mesmo sem a assinatura do devedor, pode ser usada para embasar a ação monitória, desde que apresentem credibilidade quanto à sua autenticidade e eficácia
probatória.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por

CRHISTIANE RODRIGUES DA CUNHA ROTHER

contra sentença proferida pelo Juízo
da

11a
Vara
Cível

da Comarca de
Cuiabá
,
que
,
nos autos da Ação
Monitória
ajuizada
por

HAFEZ IMPORTS LTDA
,
rejeitou os embargos à monitória e
julgou procedente a ação, convertendo-se em título executivo judicial a cédula de crédito bancária que subsidia a ação, determinando o pagamento no valor de
R$ 21.002,10 (vinte e um mil dois reais e dez centavos), acrescido de juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pel
o INPC, a contar do ajuizamento, bem como
con
denou o Apelante ao pagamento das custas e
honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor
da condenação
.

Em suas razões recursais, a parte recorrente afirma que não há demonstração de título líquido, certo e exigível que subsidie a ação monitória, bem como não há nos autos prova incontroversa do débito, tendo em vista que a ação está l
astreada exclusivamente em nota fiscal que, por si só, não possui
natureza executiva.

Reverbera que não há comprovação de entrega das mercadorias, cujo ônus probatório recai sobre o Apelado, que se limitou a subsidiar a ação com notas fiscais sem assinatura de recebimento ou prova de que as mercadorias foram efetivamente entregues.

Aduz, ainda, que o Apelado não anexou aos autos a memória de cálculo do débito, sem, portanto, esclarecer o suporte utilizado para a atualização do débito.

Por fim, pede o reconhecimento de nulidade da intimação da sentença, reabrindo prazos e determinando que as próximas publicações ocorram obrigatoriamente em nome do advogado Carlos Eduardo Silva e Souza.

Nesse sentido, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para um novo exame das provas documentais constantes nos autos.

Devidamente intimado, o Apelado apresenta suas contrarrazões em ID. 267564756 pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
CRHISTIANE RODRIGUES DA CUNHA ROTHER

APELADO:
HAFEZ IMPORTS
LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por

CRHISTIANE RODRIGUES DA CUNHA ROTHER

contra sentença proferida pelo Juízo
da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que
, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
HAFEZ IMPORTS LTDA
, rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente a ação, convertendo-se em título executivo judicial a cédula de crédito bancária que subsidia a ação, determinando o pagamento no valor de
R$ 21.002,10 (vinte e um mil dois reais e dez centavos), acrescido de juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pel
o INPC, a contar do ajuizamento, bem como condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A parte recorrente argumenta que não há prova suficiente para embasar a ação monitória, pois as notas fiscais apresentadas não comprovam a entrega das mercadorias e não possuem natureza executiva. Além disso, o Apelado não anexou a memória de cálculo do débito. Por fim, pede a nulidade da intimação da sentença e a reabertura dos prazos.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma ação monitória consubstanciada na nota fiscal n. 000.001.227, referente à venda de dois tapetes no valor total da nota de R$ 19.412,09 (dezenove mil quatrocentos e doze reais e nove centavos).

Rejeitando os embargos monitórios, o juízo
a quo
resolveu julgar procedente a ação, convertendo-a em título executivo, determinando seu pagamento e condenando o Apelante em custas e honorários.

DA NOTA FISCAL E COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS

O Apelante
afirma que não há demonstração de título líquido, certo e exigível que subsidie a ação monitória, bem como não há nos autos prova incontroversa do débito, tendo em vista que a ação está l
astreada exclusivamente em nota fiscal
que, por si só, não possui natureza executiva.

Além disso, afirma que o Apelado não se desincumbiu de comprovar a efetiva entrega das mercadorias.

A ação monitória é um procedimento especial de cobrança previsto no Código de Processo Civil (CPC) brasileiro, especificamente nos artigos 700 a 702. Seu objetivo é permitir que o credor cobre uma dívida de forma mais rápida e eficiente, sem precisar passar por todo o trâmite de uma ação de execução judicial
.

Para iniciar uma ação monitória, o credor deve apresentar uma prova escrita da dívida, que não precisa ter eficácia de título executivo.

Assim preceitua
o artigo 700 do CPC:

"
Art. 700 -
A ação monitória compete pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

Pela análise do contexto probatório, tenho que a presunção milita a favor do credor,

que está de posse do comprovante da obrigação.
Pelo que
se extrai, o Apelado apresentou nos autos uma nota fiscal da venda com o valor líquido da dívida, conforme se verifica em ID. 267562258, bem como um e-mail encaminhado pela própria devedora, juntado em ID.
267562286
, assumindo a existência
do débito
.

E
m se tratando de embargos à monitória, atribui-se

ao embargante o ônus de desconstituir a prova apresentada pelo autor da ação monitória, conforme entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "
Nos Embargos ajuizados em Ação Monitória, o ônus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do Embargante
." (
AgRg
no Ag 1361869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/2/2011,
DJe
28/2/2011) 2. A divergência jurisprudencial deve vir demonstrada pelo cotejo analítico entre acórdãos recorrido se paradigmas que tenham a mesma base fática, sem o que dela não se conhece. 3. Agravo interno a que se nega
provimento
.(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1016005/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018,
DJe
04/04/2018)
- Grifei

No caso em tela, o Apelante argumenta que a simples nota fiscal não tem força para subsidiar a ação monitória por se tratar de documento que não comprova a entrega das mercadorias, bem como por não ser líquido, certo e exigível. Contudo, conforme entendimento do STJ, a apresentação de notas fiscais, mesmo que sem a assinatura do devedor, pode ser usada para basear a ação monitória.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA .

AÇÃO MONITÓRIA. PROPOSITURA. NOTAS FISCAIS.
CABIMENTO .

REQUISTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
1 .
É deficiente o recurso especial cuja argumentação está dissociada da fundamentação empregada no acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 284 do STF. 2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor"
(
AgInt
no
AREsp

1 .
626.079/SP, relator Ministro Manoel
Erhardt
, Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 26/10/2021,
DJe
de 5/11/2021]. 3. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial .
"4. Caso em que não é possível divergir do aresto recorrido quanto à validade da documentação apresentada como prova para instruir a inicial da ação monitória sem o
revolver
dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos do referido enunciado
sumular.Precedentes
.
5 .
Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2497320 TO 2023/0407124-9,
Relator.:
Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024)
- Grifei

De acordo com a jurisprudência do STJ, "
a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor
"

Isso significa que, mesmo sem a assinatura do devedor, as notas fiscais podem ser consideradas provas suficientes para iniciar uma ação monitória, desde que apresentem credibilidade quanto à sua autenticidade e eficácia probatória
.

Nesse sentido, ainda que não possua assinatura do devedor, a nota fiscal é considerada como documento hábil para subsidiar a ação monitória. Além disso, no caso dos autos, o Apelado juntou aos autos um e-mail redigido pela Apelante em que consta a confissão da dívida em forma de proposta de pagamento, e o seu valor e data de vencimento das parcelas discriminadas se coadunam com o valor da nota fiscal apresentada na inicial.

Como se não bastasse, a Apelante sequer rebate o e-mail juntado em ID. 267562286, limitando-se a afirmar que essa prova foi juntada extemporaneamente nos autos. Todavia, pelo que se verifica, o e-mail foi juntado anexo à impugnação à contestação, antes mesmo da decisão do juízo oportunizando a produção de outras provas, logo, não há que se falar em intempestividade da prova.

Portanto, mesmo tendo tempo hábil e oportunidade, não se desincumbiu de impugnar ou comprovar a impertinência da prova de confissão da dívida.

Quanto à memória de cálculo, verifica-se que o Apelado anexou à inicial a planilha de atualização do débito, como se verifica em ID. 267562261 e, corretamente, o juízo
a quo
determinou a atualização do débito a partir do ajuizamento da ação.

Assim prevê a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
MONITÓRIA
– CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em ações de cobrança ou
monitórias
, os critérios de
atualização
da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento
do início da relação jurídico-processual com o
ajuizamento
da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação.

2 – Recurso desprovido.-

(N.U 1000775-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 11/12/2024)

Com efeito, o que determina a liquidez de um título é o fato de nele constar o
quantum
debeatur
ou os critérios para o cálculo da dívida, o que se verifica no título que originou a presente demanda, conforme já esclarecido.

Por fim, no que se refere ao pedido de nulidade da intimação da sentença, tenho que não
merece
acolhimento, tendo em vista que não há sequer demonstração de prejuízo. O recurso foi apresentado tempestivamente pela Apelante e, ao que se verifica, o Dr. Carlos Eduardo Silva e Souza já está cadastrado no PJE como o patrono que receberá as intimações processuais.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença recorrida
.

Na oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais para 15%
sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11 do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025